Tribunal: TJBA
Processo: 0502793-07.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502793-07.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
SAULO SANTANA DE ARAUJO SILVA

APELADO: LUIZ AUGUSTO SAO TIAGO SILVA

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
CONCURSADO. ELETRICISTA. DESIGNAÇÃO PARA ATUAR COMO MOTORISTA
. DESVIO DE FUNÇÃO DEMONSTRADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO OCUPADO. SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação
C
ível
n°
0502793-07.2017.8.05.0271
,
em que figuram como
R
ecorrente o
MUNICÍPIO DE
VALENÇA
,
sendo

R
ecorrido
LUIZ AUGUSTO SÃO TIAGO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
N
EG
AR
PROVIMENTO AO
APELO
.